Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706945-37.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR TALAMONTI, SAMUEL DAVI REGO GALDINO APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OSMAR ANTONIO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, SAMUEL DAVI REGO GALDINO, PAULO CESAR TALAMONTI, BRUNO RODRIGUES INCISI D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10, CPC, necessária manifestação da parte apelante SAMUEL DAVI REGO GALDINO (réu) acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso intempestividade. SAMUEL DAVI REGO GALDINO (réu) apresentou contestação sob o patrocínio da Defensoria Pública do DF (ID 43868565). Intimação eletrônica da sentença com registro de ciência da Defensoria Pública pelo sistema em 19.9.2022. Ocorre que, em 22.10.2022, SAMUEL DAVI REGO GALDINO (réu) interpõe apelação subscrita por advogado particular (MARIO LUIS REGO DE PAULA - OAB/SP 471869) e junta procuração outorgada pelo réu em 18.10.2022 (ID 43868617). O prazo recursal em dobro é prerrogativa exclusiva da Defensoria Pública (art. 186, CPC) e não se estende ao advogado constituído que assume o patrocínio da causa no curso do processo. A habilitação de novo advogado para acompanhamento da ação não impede a fluência dos prazos processuais, em razão da ausência de previsão legal, de forma que o advogado recebe o processo no estado em que se encontra. Prazo de 15 dias para apelar (art. 1.003, §5o, CPC), ciência da sentença em 19.9.2022, recurso interposto em 22.10.2022. Em atendimento ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil) e à parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante SAMUEL DAVI REGO GALDINO (réu) para manifestação sobre a tempestividade. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora